Tribunal: TCU
Processo: 001.617/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8272/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir do recebimento de documentação encaminhada em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) no bojo do respectivo TC 09043/20, noticiando os indícios de irregularidade na dispensa de licitação para a aquisição emergencial de equipamento de proteção individual (EPI) com vistas ao combate à pandemia do Covid-19 pelo aporte de recursos provenientes do convênio para o incremento temporário no custeio dos serviços de assistência hospitalar-ambulatorial e, especificamente, das 40.000 máscaras respiratórias pela categoria PFF2, com a camada de carvão ativado e filtro pelo tipo N95, sob o valor de R$ 2.199.800,00 (Peça 2, p.1); Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, no seu âmbito de atuação, o TCE-PB teria decidido pelo arquivamento do processo ante a sua incompetência para fiscalizar a aplicação dos recursos federais, sem prejuízo de remeter a cópia do referido processo ao TCU, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à Procuradoria Geral de Justiça para as providências cabíveis; Considerando que a Selog teria assinalado que, no bojo do aludido TC 09043/20, o Ministério Público de Contas do TCE-PB teria suscitado a eventual subsistência do sobrepreço em aproximadamente R$ 1.200.000,00, ao adquirir as referidas máscaras pelo preço unitário de R$ 54,99, tendo, para tanto, anexado a nota de empenho cadastrada pela secretaria estadual de Saúde, a nota fiscal emitida pela empresa e as pesquisas realizadas como referência no mercado local, já que, usando o aplicativo (preço de referência), teria sido encontrado o preço unitário com a variação entre R$ 23,54 e R$ 24,99; Considerando que, em pesquisa realizada no sistema de processos do TCU, a unidade técnica teria identificado a tramitação do TC Processo 029.592/2020-8 , tratando de representação autuada a partir do despacho proferido pela então Ministra-Relatora Ana Arraes para a apuração dos indícios de irregularidade na aquisição de 40.000 máscaras (tipo PFF2 N95), com o filtro de carvão ativado, pelo governo da Paraíba junto à Nacional Comércio e Representação - Eireli, e, assim, o aludido feito teria idêntica conexão com o presente processo; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog teria proposto o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 029.592/2020-8 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU no 259, de 2014, diante da evidente conexão dos processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em conhecer da presente representação para anotar a apreciação do seu mérito como prejudicada, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.617/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). 1.2. Órgão: Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o definitivo apensamento do presente feito ao TC Processo 029.592/2020-8 para a apreciação em conjunto e em confronto; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante e à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, para ciência; e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba, para ciência.